Tribunal: TJPA
Processo: 0009017-90.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009017-90.2014.8.14.0006

APELANTE: JOSEVALDO BARBOSA FERREIRA, BARBOSA & MOREIRA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLADOS EIRELI - ME

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA AO APREENDER TRANSFORMADOR DA AGRAVANTE, EM CUMPRIMENTO A DILIGÊNCIAS POLICIAIS. DEFICIÊNCIA NO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA AGRAVADA E OS DANOS ALEGADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BARBOSA & MOREIRA SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLADOS EIRELI - ME contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação. A agravante alega ter sofrido danos materiais e morais devido à apreensão de um transformador realizada pela concessionária de energia junto à polícia, com base em investigação policial, sustentando que o ato foi ilícito e causou prejuízos não decorrentes de sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Análise da responsabilidade da concessionária de energia pelos danos alegados pela agravante, em razão da apreensão do transformador e a existência de nexo de causalidade entre a conduta da agravada e os prejuízos sofridos.

3.

A questão envolve o exercício regular de direito pela parte agravada, no contexto de diligências policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O recurso não merece provimento, pois não há que se falar em responsabilidade da agravada pelos danos alegados. A apreensão do transformador ocorreu em razão de diligências da autoridade policial, no contexto de uma investigação criminal, sendo a atuação da concessionária restrita ao cumprimento de suas obrigações técnicas e à cooperação com a autoridade policial.

5.

Não se verificou nexo de causalidade entre a ação da agravada e os prejuízos alegados pela agravante. Assim, a decisão que negou provimento ao recurso foi correta, não havendo elementos novos para modificar o entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Conheço do Agravo Interno e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

7.

A tese defendida pela agravante de que a agravada deve ser responsabilizada pelos danos sofridos em decorrência da apreensão do transformador não se sustenta, uma vez que a ação foi decorrente de procedimento policial, com fundamento no exercício regular de direito, sem que se verifique o nexo de causalidade necessário para configurar responsabilidade civil.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil

Jurisprudência relevante citada
:
Apelaçã
o Cível 0003345-74.2016.8.19.0206 – Relatora: Desª. Inês da Trindade Chaves de Melo, julgado em 25/05/2020.
Apelação Cível 0016613-68.2011.8.19.0014
– Relator: Desembargador Celso Silva Filho, julgado em 08/05/2019.
STJ – Agravo em Recurso Especial (AREsp 1797672/2020)
– Julgamento em 01/12/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 17 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0009017-90.2014.8.14.0006

PROCESSO DE 1º GRAU: 0009017-90.2014.8.14.0006

AGRAVANTE: BARBOSA & MOREIRA SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLADOS EIRELI – ME,
neste ato representado pelo sócio JOSEVALDO BARBOSA FERREIRA

AGRAVADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
BARBOSA & MOREIRA SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLADOS EIRELI - ME
, em face da decisão monocrática de ID nº 16936582 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela agravante, mantendo a decisão
apelada em
todos os seus termos.

Em suas razões (ID n.º 17112823), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

D
efende a reconsideração da decisão, pois a própria sentença reconheceu que a requerente sofreu ato ilícito, embora não diretamente pela recorrida.

Alega que não deve suportar prejuízos que não causou e que a responsabilidade da agravada não pode ser afastada alegando exercício regular de direito.

Aponta que sofreu prejuízos, devido a um erro da concessionária em apreender um transformador, o que lhe causou danos materiais e morais que devem ser indenizados.

No mais, pontuou que o nexo de causalidade está presente, pois a conduta da agravada foi determinante para os danos sofridos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Pela UPJ foi certificado que decorreu o prazo legal sem que a parte agravada tenha apresentado contrarrazões (ID nº. 17396947).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBAGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, nas teses: (i) do prejuízo que
a parte agravante não deu causa
; e (ii) do nexo e causalidade.

Tais teses não merecem prosperar.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo
, diante da evidente desnecessidade de alongamento da questão suscitada, por ser manifestamente descabida, explico que o referido feito em análise não comporta retratação.

Sob a luz dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, compreende-se que o ato ilícito está delimitado pela ação ou omissão que viola direito ou causa dano a outrem, sendo obrigatória a reparação. Todavia, no caso em questão, o ato questionado como sendo violador está relacionado à desinstalação e apreensão do transformador que guarnece a Unidade Consumidora n° 99323043, realizada em 18/07/2011 (ID. 2625286, p. 36).

Em análise aprofundada do caso, extrai-se apontamento tanto pela parte Agravada quanto pela parte Agravante, que tal ato só se deu diante de investigação policial, realizada para instrução do inquérito. Assim como é possível ser verificado em Inquérito Policial juntado em ID. 2625288, p. 64, datado de 27/04/2011.

Logo, a ação se deu após averiguações e juntadas de provas, partindo da autoridade policial a compreensão da necessidade de execução. De mesmo modo que a informação prestada pelo Sr. Sebastião, apontando a entrega de transformador furtado na sede da Agravante, se deu em meio ao seu depoimento à polícia.

No mais, questionou-se a participação dos funcionários da concessionária de energia na retirada do transformador, o que devidamente se justificou pela capacidade técnica deles para desinstalar e retirar o equipamento, ou seja, limitaram-se a prestar auxílio à autoridade policial. Bem como, apenas após devida análise do objeto apreendido é que foi possível ser constatado não se tratar do transformador furtado, sendo reinstalado pela Agravada após liberação policial.

Por tal, é perceptível que os pontos questionados pela Agravante em nada são de responsabilidade da Agravada, não se constatando o nexo de causalidade necessário para averiguação da ligação entre a conduta do agente e o dano.

Ao realizar o Boletim de Ocorrência que instaurou o Inquérito Policial (ID. 2625288, p. 60), a Agravada informou o furto de seus equipamentos de maneira legítima, realizando um ato completamente lícito, de maneira a efetuar tão somente o regular exercício de seus direitos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RÉU QUE COMUNICOU À AUTORIDADE POLICIAL POSSÍVEL PRÁTICA DE FURTO PELO AUTOR, O QUE RESULTOU NA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL EM FACE DESTE E NA POSTERIOR PROPOSITURA DE DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUTOR ABSOLVIDO NA AÇÃO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, VII DO CPP. DESTA FEITA, O FATO DE TER HAVIDO ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DO APELANTE NO JUÍZO CRIMINAL
NÃO IMPLICA, TAMPOUCO, POR SI SÓ, A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL AO APELANTE, O QUAL HÁ DE DECORRER EXCLUSIVAMENTE DA VERIFICAÇÃO DE ATO ILÍCITO NA IMPUTAÇÃO DO FATO CRIMINOSO POR PARTE DO APELADO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 935 DO CÓDIGO CIVIL.
NO CASO EM TELA, PORÉM, TANTO NÃO AGIU O APELADO COM CULPA, POIS SUAS ALEGAÇÕES PASSARAM TANTO PELO CRIVO DA AUTORIDADE POLICIAL (QUE DEU PROSSEGUIMENTO AO INQUÉRITO)
, QUANTO PELO CRIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (QUE AJUIZOU A AÇÃO CRIMINAL), QUANTO, AINDA, PELO CRIVO DO JUÍZO CRIMINAL DE PRIMEIRO GRAU (QUE RECEBEU A DENÚNCIA, POR CONSIDERAR HAVER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE, QUE JUSTIFICASSEM A PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO). INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(0003345-74.2016.8.19.0206 - APELAÇÃO. Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO - Julgamento: 25/05/2020 - SEXTA CÂMARA CÍVEL).
(grifo nosso)

Destaco, ainda, decisão da Corte de Justiça do Rio de Janeiro, no julgado do Desembargador
Celso Silva Filho
, na relatoria do Recurso de Apelação Cível nº
0016613-68.2011.8.19.0014
.

Eis a ementa:

APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais. Réu que comunicou à Autoridade Policial possível prática de crime de furto pelo autor, o que resultou na instauração de inquérito policial em face deste e na posterior propositura de denúncia pelo Ministério Público. Sentença no âmbito criminal que resultou na absolvição em decorrência de insuficiência de provas. Autor na presente ação que alega ter sofrido dano moral em decorrência da falsa imputação de crime. Improcedência do pedido autoral. Independência das esferas cível e criminal que se afirma, sobretudo no que diz respeito a uma eventual pretensão indenizatória do acusado em face da possível vítima.
Dever de indenizar que, nesses casos, depende da caracterização de ato ilícito no fato da comunicação do crime, o que não ocorreu no presente caso. Conduta do comunicante ao se dirigir à Autoridade Policial que era revestida de plausibilidade. Impossibilidade de se caracterizar culpa, dolo ou má-fé do comunicante, para se justificar que surgisse, para ele, o dever de indenizar, nos termos do artigo 186, do Código Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(0016613-68.2011.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). CELSO SILVA FILHO - Julgamento: 08/05/2019 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

Ademais,
impetrado Agravo em Recurso Especial do acórdão acima mencionado, o STJ decidiu no seguinte sentido:

EMENTA: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALSA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

E, de igual modo, negou provimento ao Agravo Interno (AgInt no AREsp 1797672, 2020/0315366-8 de 01/12/2021) e aos Embargos de Declaração propostos (EDcl no AgInt no AREsp 1797672, 2020/0315366-8 de 31/03/2022).

Assim, verifico que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse âmbito, restou nitidamente comprovado que os danos sofridos pela Agravante, em virtude da paralisação da empresa por falta de energia, ocorreram por força da ação policial em razão das diligências necessárias à devida investigação do Inquérito Policial.

Portanto, não há que se falar em responsabilização a ser imputada à Agravada, uma vez que esta agiu restritamente no cumprimento do exercício regular de seus direitos

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém-PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 21/03/2025